Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713267-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sanclair Santana Torres em face da r. decisão (ID. 63731748 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de Márcio Oliveira Costa, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Recebido o recurso, determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID16395789). O Agravante não cumpriu a determinação (ID 18087055). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1007, § 4o, e 932, inciso III, ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator